Tribunal: STF
Processo: HC 112364
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691.



    Não se conhece de habeas corpus impetrado contra denegação de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública (v.g.: HC 105.043/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.5.2011; HC 102.449/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 21.10.2010; (HC 97.688 - 1.ª Turma do STF - Rel. Min. Carlos Ayres - por maioria - j. 27/10/2009 - DJe de 27/11/2009)



    Não se pode afirmar a manifesta arbitrariedade da decretação ou da manutenção de prisão cautelar que encontra apoio em precedentes da Suprema Corte, tornando inviável a superação da Súmula 691.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.